Tribunal: TJSP
Processo: 0012576-73.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO SENTENCIADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – REJEIÇÃO – Sistema legal em que o benefício da progressão de regime exige prévio exame criminológico do sentenciado como requisito subjetivo – A Lei no 14.843/2024, tida como constitucional pelo Colendo Órgão Especial do TJSP, introduziu no Art. 112, §

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO SENTENCIADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – REJEIÇÃO – Sistema legal em que o benefício da progressão de regime exige prévio exame criminológico do sentenciado como requisito subjetivo – A Lei no 14.843/2024, tida como constitucional pelo Colendo Órgão Especial do TJSP, introduziu no Art. 112, § 1o, da LEP, alteração de natureza processual, cuja aplicação é imediata (art. 2o, CPP) – Ainda que assim não fosse, desde antes da referida alteração legislativa era possível a determinação da realização de exame criminológico (Súmula Vinculante 26 e Súmula 439, do STJ) – Exame destinado à verificação da aptidão do sentenciado à convivência em sociedade, a ser realizado antes da retomada de sua liberdade, e não depois – Caso em que há longo tempo de pena a cumprir, por homicídio qualificado, a justificar a realização do exame criminológico antes de se deliberar sobre progressão ao regime semiaberto – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO